Tribunal: TCU
Processo: 012.910/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3861/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar a reinstrução do processo. 1. Processo TC- Processo 012.910/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército Nadir Maia (XXX.561.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que esclareça, de forma didática, a origem dos tempos de serviço averbado para fins de aposentadoria pelo sr. Evaristo Boeira de Lima, à luz das informações constantes do ato de aposentadoria (representado pelo formulário Sisac 10003380-04-1998-000383-9), do ato de pensão civil (representado pelo formulário e-Pessoal 108.506/2022), das informações constantes do Siape e do mapa de tempo de serviço encaminhado (pç. 16), bem assim aponte eventuais erros e inconsistências existentes, com especial ênfase ao tempo de 14.494 dias informado às fls. 7 e 9 da pç. 16.